Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713815-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: L. R. S. REPRESENTANTE: JESSICA WISLANIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706602-87.2020.8.07.0003, proposta em desfavor da Agravante por LARA RIBEIRO SILVA, representada por JÉSSICA WISLÂNIA DA SILVA, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ora Agravante que mantenha a cobertura do tratamento da Autora pelo tempo que for necessário, respeitada a vigência do contrato, sob pena de multa. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1 – Breve relato: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por LARA RIBEIRO SILVA, menor impúbere, representada por sua genitora, em desfavor de Central Nacional UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL. Sustenta a autora que nasceu em 03/03/2020 e devido a complicações do parto prematuro, apresentou insuficiência respiratória, cianose, pneumonia atípica dos pulmões e derrame no coração. Informa que aderiu ao plano de saúde de sua genitora no prazo imposto pela legislação, contudo, a ré concedeu apenas 30 dias de internação sob o argumento de doença preexistente. Discorreu sobre o direito aplicado ao caso e requereu a concessão da tutela de urgência para impor à requerida o custeio do tratamento pelo prazo necessário à manutenção de sua vida. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. A legislação que rege o caso em apreço dispõe que é assegurada a inclusão da criança recém-nascida no plano de saúde de sua genitora, caso a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias, isento do cumprimento de qualquer carência (art. 12, III, b, da Lei 9.656/98). Sob outra vertente, a Súmula Normativa n. 25/2012, da ANS, que adota entendimentos vinculativos, dispõe no tópico ‘entendimentos complementares’ que: 11. Não é possível a alegação de doença ou lesão preexistente quando o dependente for inscrito nos primeiros trintas dias a contar: 11.1 do nascimento, no caso de recém-nascido filho natural de beneficiário, pai ou mãe, de plano privado de assistência à saúde com cobertura hospitalar com obstetrícia; Portanto, evidenciado que a genitora cumpriu o regramento de inclusão da requerente em seu plano de saúde no prazo de trinta dias (ID 60575707 - Pág. 1); que o produto contratado consta com cobertura para obstetrícia (ID 60575701 - Pág. 3); e que a requerente nasceu prematura, apresentando condições congênitas; a negativa de continuidade do tratamento por CID pré-existente (ID 60575708 - Pág. 1) parece indevida. Assim, verificada a verossimilhança das alegações, bem como a possível interrupção de tratamento de criança prematura, com potencial risco à vida, a concessão da tutela pleiteada é medida que se impõe. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à parte requerida que mantenha a cobertura de tratamento da requerente, independentemente da interpretação interna corporis de doença pré-existente, e pelo tempo necessário à manutenção da saúde da autora, observada a vigência do contrato de saúde firmado entre as partes. Intime-se com urgência a parte ré, via Oficial de Justiça, ficando ciente que o descumprimento da medida ensejará multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Deixo de determinar a designação de audiência de conciliação, visto ser possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato ‘quando não se admitir a autocomposição’ (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Dou à presente decisão força de mandado de intimação e citação, cabendo à ré apresentar defesa no prazo de quinze dias, sob pena de revelia. Cumpra-se no endereço: Edifício Advance 2o SGAS 915 Sul lote 68A 2o subsolo salas 1, 2, 10 e 12 Asa Sul, Brasília DF, CEP 70390-150. Vista ao órgão ministerial. Anote-se a participação. Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. Publique-se. Intimem-se.” Afirma a Agravante que “jamais negou qualquer tipo de internação ou mesmo a limitou – tal como narrado na exordial – sendo ao certo que todas as solicitações formuladas (no total de 02) foram prontamente autorizadas, inclusive, antes mesmo de tomar conhecimento acerca da presente ação (vide guias anexas), a agravante, o que implica na perda de objeto da ação e na consequente falta de interesse recursal” (Num. 16352895 - Pág. 4). Diz a Agravante que cumpriu integralmente o quanto deferido em tutela provisória de urgência e que, assim, não há que se falar em arbitramento de multa por descumprimento de ordem judicial. Ressalta que “JAMAIS HOUVE NEGATIVA ADMINISTRATIVA POR PARTE DA RECORRENTE, SENDO QUE ESTA AUTORIZOU AS INTERNAÇÕES DENTRO DO PRAZO E SEM QUALQUER FATOR LIMITANTE, cujo cumprimento pela agravante ocorrera integralmente” (Num. 16352895 - Pág. 4). Discorre acerca dos pedidos e das respectivas autorizações que colaciona e conclui que não prospera a alegação de que a Agravante teria aplicado período de carência. Sustenta a Agravante que, diante de tais circunstâncias, não há, sequer, pretensão resistida no caso do Feito originário. Quanto à multa fixada na decisão agravada, argumenta que o prazo fixado é exíguo e que o valor é desproporcional. Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso, “para REVOGAR A DECISÃO AGRAVADA, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada” (Num. 16352895 - Pág. 14). Subsidiariamente, postula a extensão do prazo e a redução da multa. Preparo regular (Num. 16352903). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706602-87.2020.8.07.0003, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ora Agravante que mantenha a cobertura do tratamento da Autora pelo tempo que for necessário, respeitada a vigência do contrato, sob pena de multa. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não vislumbro, contudo, os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, quanto à tutela provisória de urgência deferida na origem, a Agravante não formulou qualquer argumento de mérito, resumindo sua insurgência recursal na afirmação de que autorizara o tratamento antes mesmo do ajuizamento do Feito. Por seu turno, deve ser registrado que a fixação da multa não configura perspectiva de prejuízo imediato, uma vez que, já na vigência do Código de Processo Civil revogado, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo, firmara a tese de que somente era admitida execução provisória de astreintes em caso de confirmação da decisão interlocutória na respectiva sentença. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1 - Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: ‘A multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.’ 2.- O termo ‘sentença’, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por Acórdão. 3 - Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4 - Recurso Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014) O atual Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 13.256/2016 ao § 3o do art. 537, estabelece que a “decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Nesse descortino, tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que a Agravante possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada. Registre-se, quanto ao tema da multa, que a possibilidade de alteração posterior constante do art. 461, § 6o, do CPC/1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Após, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça (art. 178, II, do CPC). I. Brasília - DF, 01 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador